Tribunal: TJDFT
Processo: 0750844-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750844-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON GONCALVES DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na inicial, o patrono do impetrante informa que este se encontra em leito hospitalar e impossibilitado de assinar procuração ao subscritor do "mandamus". Assim, e tendo em vista o disposto no art. 5o, § 1o da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, foi requerida a concessão do prazo de 15 (quinze) dias, para juntada do competente instrumento de mandato. A liminar já foi apreciada em plantão judicial. Desta feita, determino a intimação do impetrante para coligir aos autos instrumento de procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora